Tribunal: TJES
Processo: 5006956-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006956-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIDNEY SOARES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor

SIDNEY SOARES DE SOUZA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0001242-73.2022.8.08.0050, em que o paciente é investigado pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, homologou a prisão em flagrante e, após, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) fiança, que mantenho no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O impetrante aduz que o paciente não possui condições financeiras para arcar com a fiança, esclarecendo que ele exerce esporadicamente a função de ajudante de pedreiro, auferindo pela diária, quando realizada, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, postulou pela dispensa do pagamento da fiança para a soltura do paciente, o que foi concedido em sede de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação da liminar, com a consequência concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor

SIDNEY SOARES DE SOUZA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual, nos autos do procedimento nº. 0001242-73.2022.8.08.0050, em que o paciente é investigado pela prática do crime previsto no art. 180 do CP, homologou a prisão em flagrante e, após, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas: a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o pre
sente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) fiança, que mantenho no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O impetrante aduz que o paciente não possui condições financeiras para arcar com a fiança, esclarecendo que ele exerce esporadicamente a função de ajudante de pedreiro, auferindo pela diária, quando realizada, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, postulou pela dispensa do pagamento da fiança para a soltura do paciente, o que foi concedido em sede de liminar.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ratificação da liminar, com a consequência concessão da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto, in litteris:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4
o
do art. 282 deste Código.

Portanto, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente

e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, mesmo que essa tenha sido fixada em valor reduzido. Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). (...) (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

Desse modo, não se mostra razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e são fixadas outras medidas cautelares que, segundo a autoridade apontada como coatora, mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Sobre o tema, ainda é importante ressaltar que
"a Recomendação Conjunta nº 01/2015, da lavra dos Exmos. Srs. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Corregedor-Geral de Justiça e Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo, autoriza a dispensa do pagamento da fiança, quando decorridos 05 (cinco) dias, sem que haja o recolhimento do valor arbitrado"
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200026696, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Conforme os documentos acostados pelo impetrante, o paciente, in casu, encontrava-se custodiado desde 31/07/2022, portanto, há cinco dias, não tendo recolhido, até então, o valor estipulado a título de fiança. Além disso, apresentou comprovante de residência em nome do paciente no bairro Areinha, no distrito da culpa (Viana), assim como declarou sua hipossuficiência financeira, informando que o paciente não possui emprego fixo e atua como ajudante de pedreiro, percebendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por diária.

Nesse contexto, parece-me que o paciente não possuía recursos econômicos para efetuar o pagamento da fiança arbitrada, já que ainda se encontrava custodiado quando da concessão da liminar.

Assim, não vejo outra medida a adotar se não a ratificação da liminar que dispensou a verba, nos termos da legislação vigente, até porque a redução do montante não seria teria nenhuma aplicabilidade prática, diante das condições pessoais do paciente.

Forte em tais premissas, ratifico a decisão liminar e CONCEDO a ordem postulada, dispensando a fiança arbitrada, mas mantendo as demais medidas cautelares impostas, ficando o paciente advertido que o descumprimento de qualquer delas poderá ensejar sua prisão preventiva.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. INVIABILIDADE FINANCEIRA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. A garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente

e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, mesmo que essa tenha sido fixada em valor reduzido.

3. Não se mostra razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP e são fixadas outras medidas cautelares que, segundo a autoridade apontada como coatora, mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

4. Sobre o tema, ainda é importante ressaltar que
"a Recomendação Conjunta nº 01/2015, da lavra dos Exmos. Srs. Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Corregedor-Geral de Justiça e Desembargador Supervisor das Varas Criminais e de Execuções Penais do Estado do Espírito Santo, autoriza a dispensa do pagamento da fiança, quando decorridos 05 (cinco) dias, sem que haja o recolhimento do valor arbitrado"
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200026696, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

5. Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, CONCEDER a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.